Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID n° 15200178. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator